Tribunal: TJES
Processo: 5013428-62.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013428-62.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANDERSON MAGUINONI DA VITORIA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. SEMIABERTO HARMONIZADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SUPERLOTAÇÃO. CRIME DE ROUBO PRATICADO MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO PROVIDO.

1. Para cumprimento de pena em regime harmonizado é preciso destacar que não "há vaga no regime semiaberto disponibilizada ao sentenciado, adequada ao perfil e situação do condenado, onde terá sua integridade física resguardada". (AgRg no RHC n. 161.882/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

2. Recurso provido para determinar que o Recorrido cumpra a pena de acordo com as determinações legais relativas ao regime de cumprimento imposto em sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5013428-62.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANDERSON MAGUINONI DA VITORIA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha- SEEU, que nos autos do processo de execução n.º 2000786-37.2022.8.08.0035, concedeu ao apenado ANDERSON MAGUINONI DA VITORIA, o direito de cumprir pena em regime domiciliar, por meio do Semiaberto Harmonizado, mediante a utilização de tornozeleira eletrônica.

Em suas razões recursais, o MP aduz que o apenado foi condenado a uma pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo duplamente qualificado, e que, após a implementação da Guia de Execução Penal, e considerando a existência de vaga na PSVV (Penitenciária Semiaberta de Vila Velha), o Órgão Ministerial pugnou pelo recolhimento do mesmo à unidade prisional para iniciar o cumprimento de sua pena.

Ademais, alega que antes que isso ocorresse, a MM. Juíza de 1º grau concedeu o benefício da prisão domiciliar ao reeducando, por meio do semiaberto harmonizado, sendo que o mesmo sequer chegou a ser custodiado após a sua condenação, de modo que a autorização concedida desvirtua a própria sistemática de regimes progressivos exposta na Lei de Execuções Penais.

O Juízo de primeiro grau fundamentou muito bem sua decisão, tendo trazido elementos valiosos à compreensão do direito penal na prática:

[...] a concessão do regime semiaberto harmonizado, se apresenta como alternativa eficaz ao encarceramento como medida de antecipação da progressão de regime ou do livramento condicional quando o reeducando, após ter cumprido parte da pena que lhe foi imposta, apresenta bom comportamento carcerário e obedece a critérios previamente estabelecidos que indiquem estar em processo avançado de ressocialização.

Seguindo esse entendimento jurisprudencial, este juízo vem concedendo nos últimos anos a saída antecipada/semiaberto harmonizado mediante o cumprimento de determinados requisitos para conseguir desafogar o sistema prisional e também efetivar os direitos dos reeducandos, cumprindo com o que determina a Constituição, os tratados internacionais e a Lei de Execução Penal. Da mesma forma, entendo que o semiaberto harmonizado também se mostra eficaz como medida de substituição ao cárcere quando o apenado, tendo respondido ao processo criminal em liberdade e diante do tempo decorrido e da ausência de outros registros criminais, demonstra da mesma forma estar em processo avançado de ressocialização, respeitados sempre os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena e os objetivos da execução penal.

Importa ressaltar que a duração razoável do processo é um dever do Estado e um direito do acusado e o aferimento da conduta do apenado pode e deve também ser avaliada fora do cárcere. Assim, se o estado não foi capaz de se desincubir de seu ônus, dando ao apenado a oportunidade de demonstrar que após o cometimento de um fato criminoso isolado na vida, decorrido tempo irrazoável e estando em liberdade, reestruturou sua vida no âmbito familiar e do trabalho não praticando novos delitos, esta conduta, assim como o comportamento carcerário para os apenados presos, deve ser considerada quando da análise de possível concessão do benefício do semiaberto harmonizado.

Registro que a alternativa do semiaberto harmonizado contribui não apenas para a ressocialização dos reeducandos que são beneficiados com o instituto, uma vez que reduz a população carcerária promovendo um ambiente mais digno dentro dos presídios para aqueles que ainda devem cumprir pena encarcerados. Ademais, tal medida reduz os custos globais para o Estado, permitindo que os recursos sejam direcionados para a melhoria das condições do sistema carcerário, o que também contribui para a ressocialização dos apenados que se encontram presos.

No entanto, é preciso ter em mente que o regime de progressão de pena é determinado pela Lei de Execuções Penais e que, o cumprimento do regime semiaberto é realizado em instituições prisionais construídas para referido fim. A exceção, construída jurisprudencialmente, é recortada e limitada às situações em que o Estado não for capaz de acolher o apenado em instituição adequada. Como bem delimitado pelo STJ:

[...] em regime inicial semiaberto, o que demonstra que não preenche os requisitos do art. 112, § 3º, I, da LEP para progressão antecipada de regime, assim como não atende às exigências do caput do art. 117 da LEP.

De se ressaltar, ainda, que as instâncias ordinárias deixaram claro que, diferentemente do alegado pela defesa, "há vaga no regime semiaberto disponibilizada ao sentenciado, adequada ao perfil e situação do condenado, onde terá sua integridade física resguardada". (AgRg no RHC n. 161.882/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

O crime pelo qual o Recorrido foi condenado é hediondo (artigo 157, parágrafo 2º, incisos I e II do CP c/c art. 1º, II, b da Lei 8072/90), razão pela qual não há como nem se falar em progressão antecipada nem mesmo em regime harmonizado, já que o Juízo, embora apresente preocupação com a superlotação do sistema prisional, não indica a impossibilidade de recolhimento do Recorrido, ao passo que o Recorrente insiste na existência de vaga em estabelecimento prisional compatível.

Assim, muito embora as razões apresentadas pelo Juízo sejam coerentes e implicadas à finalidade do direito penal, não é possível que se aplique um regime harmonizado que prescinda de recolhimento prévio do apenado na situação em apreço, pelos fatos supramencionados.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar que o Recorrido seja submetido ao cumprimento regular da pena que lhe foi imposta, como determinado pela Lei de Execuções Penais, sendo recolhido ao estabelecimento prisional compatível com o regime de cumprimento da pena (semiaberto).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar provimento ao recurso.